Tribunal: TJDFT
Processo: 0742699-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULAS 278 E 229 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO E NÃO ANALISADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PREVALÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DEFERIDA COM EFEITOS EX TUNC.
1. Nos termos do artigo 206, § 1o, II, b, do Código Civil, a prescrição do segurado contra a seguradora se consuma em 1 (um) ano da ocorrência do sinistro. Ainda, segundo o enunciado no 278 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral". Completando a disciplina legal do instituto, o enunciado no 229 da Súmula da colenda Corte Superior dispõe que "O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão".
2. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como deste egrégio Tribunal, o pedido de reconsideração de negativa de cobertura de seguro não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional. (AgInt no AREsp 1287058/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018) e (Acórdão 1015044, 20150310179702APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 10/5/2017. Pág.: 192/209).
3. Havendo demonstração de que a demanda judicial foi proposta após o decurso do prazo legalmente estabelecido, o reconhecimento da prescrição é medida impositiva.
4. Com a regulação da gratuidade de justiça pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, passou-se a admitir o indeferimento do referido pedido pelo magistrado, tão somente em caso de haver nos autos evidência de que é indevida a concessão do benefício (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil).
5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural somente será afastada se houver nos autos elementos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. Assim, inexistindo motivos para se colocar em dúvida a condição de hipossuficiência da parte que pleiteia o benefício, mostra-se cabível a concessão da assistência judiciária gratuita com efeitos ex tunc, uma vez que pleiteada em primeira instância mas não analisada.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.